Tribunal: TJES
Processo: 5000682-66.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-66.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA GOMES DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: MARCELO DA SILVA MEDEIROS e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5000682-66.2023.8.08.0032

RECORRENTE: MARCELO DA SILVA MEDEIROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E HOME CARE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCELO DA SILVA MEDEIROS
em face de
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, visando o imediato fornecimento do medicamento 1) risperidona 1 mg/ml, 12-12 horas; 2) bromazepam, 2,5 mg/20 gotas de manhã e de noite; 3) domperidona 1mg/ml, 10 ml, 8-8 horas; 4) carbamazepina, 8 ml, 8-8 horas; 5) fisioterapia motora; 6) fisioterapia respiratória; 7) fonoaudiólogo; 8) home care e 9) fraldas tamanho p, 07 unidades/dia - com o escopo de sanar/amenizar o estado patológico, conforme descrito nos laudos juntados aos autos.

O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, em contestação (ID. 7053123), aduz a ausência de documentos que demonstrem a imprescritibilidade do tratamento pleiteado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.

7053127)

que resolveu a lide nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO SENTENCIAL
: Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos, para condenar os demandado, solidariamente, à disponibilização dos medicamentos risperidona e carbamazepina, nas posologias indicadas, das fraldas no quantitativo solicitado, bem como o agendamento de sessões de fisioterapia motora respiratória e fonoaudiológica em favor do assistido
MARCELO DA SILVA MEDEIROS
, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência, redirecionando a obrigação, precipuamente, ao
Município de Mimoso do Sul,
conforme decidido no Tema 793 do STF.”

O autor interpôs Recurso Inominado (ID. 7053130), alegando a comprovação da
imprescindibilidade dos medicamentos, a inaplicabilidade da reserva do possível em face ao mínimo existencial à saúde e aplicação das legislações internacionais sobre direitos humanos.
Requer a reforma da sentença, para que seja determinado o fornecimento dos medicamentos DOMPERIDONA e BROMAZEPAN, bem como o HOME CARE pelo recorrido.

O município recorrido apresentou contrarrazões aos recursos (ID. 7053136), objetivando a manutenção da sentença

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado,
lato sensu,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No mesmo sentido, verifica-se o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal:

Agravo de Instrumento nº: 0007204-63.2019.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Ana Maria Leonato Azevedo Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) TETRAPLEGIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Quanto à responsabilidade do Estado de prover os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária de todos os entes, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 2 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3 - Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade. 4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão do atendimento domiciliar por parte do Estado, quando devidamente comprovada a necessidade do paciente. Precedentes. 5 No caso dos autos, conforme indicação médica em laudo prefacial, a agravada possui Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico também confirmado médico neurologista, havendo necessidade comprovada de troca imediata do aparelho de ventilação mecânica que a agravada estava utilizando por um portátil, bem como serviço home care, eis que a doença resultou em sua tetraplegia. 6 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003435, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)”.

Assim, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, no que concerne ao fornecimento dos medicamentos
DOMPERIDONA e BROMAZEPAN, bem como o HOME CARE pleiteado pelo autor.
Isto porque, conforme exaustivamente exposto nos presentes autos, o recorrente possui quadro clínico decorrente de paralisia cerebral discinética e epilepsia (CID G-80), devido à asfixia perinatal, razão pela qual é acamado, gastrostomizado, não possui controle esfincteriano, sendo totalmente dependente de terceiros para realizar todas as atividades básicas diárias.

Neste sentido, entendo que o recorrente fez prova da imprescindibilidade dos medicamentos e do home care, através dos laudos médicos acostados à exordial, atestando tanto a necessidade destes para as condições clínicas do autor.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, apenas no que concerne ao fornecimento dos medicamentos DOMPERIDONA e BROMAZEPAN, e do serviço de HOME CARE, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Por fim,
CONHEÇO DOS RECURSO
interposto pelo Autor e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para determinar o fornecimento dos medicamentos
DOMPERIDONA
e
BROMAZEPAN
, bem como o
HOME CARE.
Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)